Tribunal: TJBA
Processo: 8028938-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028938-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GMEC - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.

Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MILENA DOS REIS OLIVEIRA, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA

AGRAVADO: GMEC - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.

Advogado(s):FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MILENA DOS REIS OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. CONTROLE JUDICIAL DE ABUSIVIDADE DO VOTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela embargante contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que convolou a recuperação judicial em falência, após rejeição do plano de recuperação judicial pela Assembleia Geral de Credores.

2. A embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão, alegando que o julgado teria invocado a soberania da Assembleia Geral de Credores sem exercer controle judicial sobre a alegada abusividade dos votos de instituições financeiras.

3. Afirma, ainda, que houve omissão quanto ao parecer do Administrador Judicial que teria reconhecido a abusividade dos votos e sugerido sua desconsideração, bem como quanto ao fato de que a maioria numérica dos credores presentes teria aprovado o plano.

4. Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: a) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a soberania da Assembleia Geral de Credores sem afastar votos de instituições financeiras supostamente abusivos; b) saber se houve omissão quanto à análise do parecer do Administrador Judicial e da alegada maioria numérica de credores favoráveis ao plano de recuperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

7. No caso, não se verifica a existência de vícios no acórdão embargado, uma vez que o colegiado enfrentou expressamente a alegação de abuso de direito de voto por parte das instituições financeiras.

8. O acórdão consignou que a rejeição do plano de recuperação judicial pelos credores financeiros foi fundamentada em critérios objetivos constantes da própria proposta apresentada, tais como deságio de 75%, pagamento em parcelas mensais variáveis vinculadas ao faturamento e carência de 12 meses, circunstâncias que evidenciam exercício regular do direito de voto.

9. A conclusão pela inexistência de abuso encontra amparo no art. 39, § 6º, da Lei nº 11.101/2005, que assegura aos credores liberdade de voto na assembleia, admitindo a intervenção judicial apenas em hipóteses excepcionais de abuso manifesto.

10. Não há contradição em reconhecer a soberania da Assembleia Geral de Credores e, simultaneamente, concluir pela regularidade dos votos proferidos, pois o controle jurisdicional limita-se à verificação de eventual abuso, inexistente no caso concreto.

11. Também não procede a alegação de omissão quanto ao parecer do Administrador Judicial, pois o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes ou a adotar conclusões constantes de pareceres técnicos, quando já existirem fundamentos suficientes para sustentar a decisão.

12. O acórdão embargado adotou expressamente a fundamentação do parecer ministerial, que concluiu pela inexistência de abusividade dos votos, circunstância suficiente para afastar a necessidade de análise detalhada do parecer do Administrador Judicial.

13. Igualmente não se verifica omissão quanto à alegação de que a maioria numérica dos credores presentes aprovou o plano, pois a legislação aplicável exige critérios cumulativos de aprovação, incluindo o valor dos créditos representados, requisito não alcançado pela recuperanda.

14. Evidencia-se que a pretensão da embargante consiste em rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

15. A utilização do recurso aclaratório como meio de reexame do mérito caracteriza desvio de finalidade recursal e pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ainda que, no caso concreto, tenha sido apenas consignada advertência quanto à eventual reiteração de embargos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões suscitadas e inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ainda que a parte discorde da conclusão adotada”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Lei nº 11.101/20

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e

Embargos de Declaração
nº
8028938-14.2024.8.05.0000
em que figuram, como

Embargante

GMEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
NÃO
ACOLHER

os

embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora
Relatora